Tribunal: TJDFT
Processo: 0749442-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO PRATICADO APÓS O PACOTE ANTICRIME. ROUBO CONSUMADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RÉU PRIMÁRIO. CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DA PENA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de adoção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de cumprimento da pena para obtenção de progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se a fração de 40% (quarenta por cento) pode ser aplicada ao agravante, primário e condenado por crime hediondo consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 112, V, da LEP prevê a exigência de cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário.
4. A hipótese do agravante se encaixa diretamente no inciso V do art. 112 da LEP, conforme interpretação sistemática e teleológica do texto legal.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.